Tribunal: TJMT
Processo: 1010624-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010624-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA BISPO DE GUSMAO - CPF: 442.218.431-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), IDEAL DENTES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 51.593.071/0001-86 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sebastião Vieira Bispo de Gusmão

Recorridos
: Oral Sin Franquias Ltda. e Ideal Dentes Clinica Odontológica Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada falha na prestação de serviço odontológico contratado para confecção de prótese dentária. O autor sustenta que o tratamento foi inadequado, gerando lesões bucais e atraso na conclusão, além de demora na devolução dos valores após o cancelamento do contrato. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade das prestadoras de serviço e a consequente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada falha na prestação de serviço odontológico apta a justificar a reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se a demora na restituição dos valores pagos configura abalo indenizável à personalidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Inexistem nos autos documentos que comprovem as alegadas falhas no atendimento, como laudos, registros fotográficos, reclamações formais ou indícios de má execução do serviço, não sendo suficiente a narrativa pessoal desacompanhada de provas.

5.

A ficha clínica acostada aos autos pelas empresas prestadoras, devidamente assinada, registra a execução e o andamento do tratamento odontológico, incluindo a informação de que o paciente permaneceria com prótese provisória, sem impugnação específica do autor.

6.

O termo de cancelamento contratual, também juntado aos autos, registra que o cancelamento ocorreu por vontade espontânea do consumidor, sem alegação de vício, erro ou coação, o que afasta a tese de inadimplemento contratual.

7.

A devolução integral do valor contratado foi realizada antes do ajuizamento da ação, sem retenção de multa ou taxa, não havendo nos autos convenção expressa quanto ao prazo de restituição. A ausência de resistência na devolução afasta a caracterização de ilícito civil.

8.

A mera insatisfação com a demora no reembolso, sem demonstração de prejuízos concretos ou de tempo excessivo despendido para a solução da controvérsia, configura aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral.

9.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a demonstração de desgaste injustificado e desproporcional do tempo e energia do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas acerca das falhas na prestação de serviço impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

2.

O cancelamento contratual realizado de forma espontânea e sem alegação de vício afasta a incidência de responsabilidade por inadimplemento.

3.

A devolução de valores sem resistência e antes do ajuizamento da ação, ainda que após prazo superior a 30 dias, não configura, por si só, dano moral indenizável.

4.

O mero aborrecimento decorrente de atraso no reembolso não caracteriza violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099, de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Paraná, Recurso Inominado número 0000719-56.2023.8.16.0033, Relator Nestario da Silva Queiroz, julgado em 11 de dezembro de 2023; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial número 1354773/MS, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 2 de abril de 2019, Quarta Turma; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1015283-92.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 4 de abril de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sebastião Vieira Bispo de Gusmão

Recorridos
: Oral Sin Franquias Ltda. e Ideal Dentes Clinica Odontológica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sebastião Vieira Bispo de Gusmão.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

306889889
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

306889890): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 306889898 e Id. 306889899): pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010624-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sebastião Vieira Bispo de Gusmão

Recorridos
: Oral Sin Franquias Ltda. e Ideal Dentes Clinica Odontológica Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Da narrativa inicial, autor alega que contratou serviços odontológicos junto à primeira recorrida em 05/11/2024, para confecção de prótese dentária, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com promessa de entrega em uma semana.

Sustenta que o serviço não foi executado adequadamente, havendo necessidade de refazer moldes, ausência de finalização de etapas e procedimentos dolorosos que resultaram em lesões bucais.

Diante disso, solicitou o cancelamento do contrato em 05/12/2024, mas o reembolso só foi efetivado em 27/01/2025, após diversas reclamações.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar as falhas na prestação de serviço alegadas na inicial. Não há nos autos qualquer documento que demonstre as supostas falhas no tratamento odontológico, tais como reclamações formais, laudos técnicos ou registros que evidenciem a alegação de atrasos injustificados, procedimentos dolorosos ou lesões bucais.

Por outro lado, a recorrida Ideal Dentes juntou aos autos (Id. 306889884) a ficha clínica devidamente assinada pelo recorrente, na qual constam registros detalhados da execução dos procedimentos odontológicos e da evolução do tratamento, bem como que a prótese seria refeita e que o paciente ficou com a provisória. Tal documento não foi objeto de impugnação específica pelo Recorrente.

Ademais, conforme se depreende do Termo de Cancelamento Odontológico acostado aos autos (Id. 306889885), o recorrente formalizou o pedido de cancelamento em 03/12/2024, declarando expressamente que o fazia de forma espontânea, imotivada e por sua livre vontade, sem alegar qualquer vício de consentimento.

Quanto à demora na devolução dos valores, verifica-se que o reembolso foi integralmente realizado em 27/01/2025, sem a incidência de multa ou taxa de desistência. Embora tenha ocorrido após 55 dias do pedido de cancelamento, não há nos autos comprovação de que houve convenção entre as partes acerca do prazo para restituição, visto que não há no contrato, tampouco no termo de cancelamento, qualquer estipulação nesse sentido.

Importante ressaltar que em nenhum momento houve negativa por parte das recorridas em devolver os valores, tampouco foram criados empecilhos para tanto, sendo que a devolução ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

No que tange à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, entende-se que esta não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha sido compelido a despender tempo excessivo ou desproporcional para solucionar o problema. O mero aborrecimento com a demora na devolução dos valores, sem comprovação de reiteradas tentativas frustradas de solução ou de negativa de atendimento, não configura o desvio produtivo indenizável.

Nesse contexto, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade do autor, sendo que sua insatisfação quanto ao prazo de restituição dos valores não é capaz de caracterizar o dano moral, visto que tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, bem como pela inexistência de falha na prestação de serviço que justificasse a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATE. ALEGAÇÃO DE PRODUTO ESTRAGADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000719-56.2023 .8.16.0033 Pinhais, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”

É nesse sentido o entendimento desta turma:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A recorrente alega que vendeu o veículo à parte recorrida em 2021 e que esta não cumpriu com a obrigação de pagamento no prazo estipulado, causando-lhe prejuízos financeiros e resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da alegada venda do veículo em 2021 e das condições pactuadas entre as partes; e (ii) definir se houve ilícito passível de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não há nos autos documentos que comprovem a realização do negócio jurídico em 2021, tampouco as condições pactuadas entre as partes. A ausência de prova mínima da suposta obrigação descumprida impede o reconhecimento de qualquer ilícito passível de indenização, sendo inviável a condenação com base apenas nas alegações da parte autora. A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de tributos incidentes sobre o veículo referentes aos anos de 2021 e 2022, período anterior à data da venda alegada pelos recorridos, não podendo ser atribuída a estes. Não tendo a recorrente requerido a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos, inviável a reforma da sentença com base em alegações desprovidas de elementos mínimos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação do alegado contrato verbal e das condições pactuadas inviabiliza a condenação da parte contrária por descumprimento contratual.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de tributos vencidos antes da transferência do veículo não configura ilícito do comprador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJMS, Apelação Cível no 0802296-69.2017.8.12.0029, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024. (N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

A responsabilidade civil exige a presença de determinados requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa (ou dolo). A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade ou reputação. Em sociedades complexas, dissabores e frustrações integram o cotidiano, não podendo qualquer inconveniente configurar, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...) A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral (...).”
(STJ - AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025